Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714907-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIZA BRITO COLHANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DAÍZA BRITO COLHANTE (apelante/autora) em face da r. sentença (ID 43296012) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 43296012, p. 5): “(...) De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos, a parte autora foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo (CID F42.2), já fez tratamento com outros medicamentos mas foi refratária ao tratamento, tendo havido piora de sua qualidade de vida, bem como faz tratamento pisquiátrico com o Dr. Roney Bargas Barta, CRM-DF 21.720, o qual lhe prescreveu o fármaco fluvoxamina, sem o qual pode haver comprometimento do manejo psiquiátrico da condição clínica da autora. O médico Roney Bargas Barta, CRM-DF 21.720, no relatório datado de 9.03.2022, ID 118892649, atestou a necessidade no tratamento com o fármaco vindicado, em razão dos efeitos colaterais enfrentados com o uso das outras medicações, bem como porque "considerando que pela literatura a cada troca de medicação há menor chance de resposta terapêutica e sendo essa uma das medicações com melhor evidência para o TOC.". Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT classificaram a demanda como não justificada, ID 124315185, senão, vejamos: "Considerando o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), conforme relatório médico emitido pelo Dr. médico Roney Bargas Barta; Considerando que a autora faz acompanhamento psiquiátrico no Instituto Castro Santos; Considerando que a paciente fez uso de uso de outras medicações sem melhora ou com efeitos adversos, observando-se que não há menção a quais medicamentos foram utilizados e se foram esgotadas as opções disponíveis no SUS; Considerando que foi introduzido o medicamento Fluvoxamina para o caso em tela, com resposta adequada após aumento significativo da dose; Considerando que as evidências disponíveis sugerem que Fluvoxamina é eficaz e segura no tratamento de TOC; Considerando que as revisões e metanálises não demonstram que a Fluvoxamina seja mais eficaz ou segura do que outros antidepressivos da classe dos ISRSs registrados na ANVISA para o tratamento sintomático de TOC; Considerando que o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) baseia-se na associação de psicoterapia ao tratamento farmacológico, algo que não foi enfatizado no relatório; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda por haver opções disponíveis no SUS para o caso em tela.” Posteriormente, a parte autora juntou novos documentos médicos, IDs 125520889 e 130883678, que descreveram a enfermidade da requerente e relataram os tratamentos medicamentosos já realizados. Contudo, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em parecer final ID 131074686, a autora não discorreu de forma satisfatória sobre a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, tendo em vista que alternativas padronizadas, como citalopram e clomipramina, sequer foram ministradas à parte demandante. Significa dizer, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, quais sejam, a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido inicial. IV _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. 7 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” grifo no original A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 43296018), requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao fornecimento do medicamento alto custo MALEATO DE FLUXOXAMINA 300 mg, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106). Afirma que seu quadro clínico é preocupante por ser portadora de Transtorno Obsessivo Compulsivo (CID F42.2) Assevera que após o uso de diversos medicamentos para o tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo o médico assistente indicou o fármaco em discussão porque o que mais apresentou resposta satisfatória e sem o qual há risco de regressão da doença. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que o apelado/réu forneça liminarmente a medicação MALEATO DE FLUXOXAMINA 300 mg, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 43295969). Apesar de intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 43296021). Parecer da i. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 44309252). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o Distrito Federal (apelado/réu) a fornecer o medicamento MALEATO DE FLUXOXAMINA 300 mg à apelante/autora para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo (F 42.2) – ID 43295954. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o Parecer Técnico do NATJUS (ID 43295985) manifestou-se não favorável à demanda, consignando que “as revisões e metanálises não demonstram que a Fluvoxamina seja mais eficaz ou segura do que outros antidepressivos da classe dos ISRSs registrados na ANVISA para o tratamento sintomático de TOC” e que “o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) baseia-se na associação de psicoterapia ao tratamento farmacológico, algo que não foi enfatizado no relatório”. Na ocasião, o NATJUS registou, ainda, que não é favorável à “demanda por haver opções disponíveis no SUS para o caso em tela. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada no presente processo levou em conta jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido.” Assim, deflui-se dos autos que, ao menos nesta prelibação sumária, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde não foram cumpridos, já que se exige que o tratamento prescrito seja imprescindível. No que concerne à urgência, note-se que não há no próprio relatório médico indicativo de urgência ou emergência no acesso ao medicamento (ID 43295954, p. 1). Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator